Tribunal: STF
Processo: Rcl 44963
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO. PRECATÓRIO. RPV. LIMITE. PRAZO DE CENTO E OITENTA DIAS. ART. 97, § 12, DO ADCT. LEI MUNICIPAL Nº 1.448/2016. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Propriá/SE, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe no AI nº 202000731767, à alegação de violação ao que decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357/DF e 4.425/DF.
    2. O reclamante narra cuidar-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal de Propriá/SE, que determinou o processamento da dívida exequenda mediante precatório. Narra impugnada, no recurso, a constitucionalidade da Lei Municipal nº 506/2010, que estipulou o limite das obrigações de pequeno valor (RPV) em quantia igual ou inferior ao montante do maior benefício do regime geral de previdência social. 
    Relata deferida tutela recursal de urgência na origem, ao fundamento de que, para os fins de aplicação do disposto no art. 100, §3º da Constituição Federal (com redação dada pela Emenda Constitucional 62/2009) aos pagamentos de obrigações definidas como requisição de pequeno valor (RPV), deve-se considerar o valor de trinta salários mínimos, na forma do art. 87, II, do ADCT. Consoante anota, a Corte reclamada decidiu que o Município não observou o prazo de 180 dias contados da data de publicação da EC 62/2009 para definir as obrigações de pequeno valor, de maneira a vulnerar as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas ADI nºs 4.357 e 4.425. 
    Sustenta que, no julgamento das referidas ações diretas, foi declarada a inconstitucionalidade do art. 97, § 12, do ADCT, com redação dada pela EC 62/2009, com efeitos ex tunc, razão pela qual não haveria que se falar em incidência do prazo de 180 dias para fixação do teto dos PRVs por lei municipal.
    2. Em 07.01.2021, deferi a medida cautelar requerida para suspender os efeitos da decisão proferida no AI nº 202000731767 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
    3. Conquanto citada, a parte beneficiária da reclamação quedou-se inerte.
    4. A autoridade reclamada não prestou as informações solicitadas, conforme certificado pela Seção de Controle Concentrado e Reclamações (e-STF, doc 16).
    5. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em decorrência do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste no descumprimento das decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da ADI nº 4.357 e da ADI nº 4.425 por decisão judicial em que determinada a expedição de RPV, considerado o limite fixado no art. 97, § 12, II, do ADCT. A autoridade reclamada, ao proferir o ato atacado, consignou não observado o prazo de cento e oitenta dias para a publicação da Lei Municipal nº 506/2010, em que estabelecido valor diverso.
    2. Extraio da decisão reclamada, na fração de interesse:
    “Compulsando os autos, verifico que o valor exequendo supera o limite estabelecido para expedição de RPV, qual seja R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), bem como que a parte exequente se manifestou no sentido de não abrir mão do valor do crédito exequendo, conforme se verifica em petição de fl. 40.
    Assim, nesse sentido, é necessário salientar que houve alteração no procedimento de expedição do ofício requisitório consoante Portaria Normativa - GP1 nº 059/2016.
    A escrivania seguirá a padronização determinada no artigo 4º, § 2º da Resolução nº. 115 de 29/06/2010 do Conselho Nacional de Justiça, devendo constar todos os dados elencadas no artigo 5º da referida norma, de modo a se efetivar o seu processamento, uma vez que ausente qualquer dessas informações o ofício requisitório será devolvido ao juízo da execução sem cumprimento.
    Em suas razões recursais a agravante sustenta que a lei municipal nº 506, de 20 de agosto de 2010, que estipulou o limite das obrigações de pequeno valor (RPV) em quantia igual ou inferior ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social, no município de Propriá é inconstitucional.
    Afirma que A inconstitucionalidade decorre de desrespeito ao art. 97, § 12 do ADCT e § 4º do art. 100, da Constituição Federal. Isso porque, os vícios representam irregularidades na formação do ato normativo por desrespeito às normas técnicas, procedimentais ou pela violação de regras de competência, tendo em vista a alteração do limite da RPV pelo legislador local, após a data que lhe foi permitida.
    Aduz que a EC nº 62/2009, conforme já visto, estabeleceu taxativamente o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias para que todos os Entes Federados promulgassem as suas leis locais. Publicada no Diário Oficial da União em 10/12/2009, encerrou-se em 08/06/2010 o prazo concedido ao Município para a regulamentação dos valores em lei própria, entretanto a Lei 506/10 foi promulgada apenas em 20 de agosto de 2010, após o prazo constitucionalmente previsto.
    Colaciona jurisprudências aos autos.
    Pugna pela concessão de medida liminar, uma vez que o magistrado a quo estabeleceu o prazo de 20 (vinte) dias para a juntada dos documentos necessários à expedição de ofício de precatório pela agravante.
    Por fim, requer o provimento do presente agravo para que seja reformada a decisão combatida, afastando a incidência da Lei Municipal de Propriá nº 506/2010.
    É o relatório.
    Decido.
    Nessa fase processual, a discussão cinge-se ao exame da presença, in casu, dos requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto.
    [...]
    No caso em análise a parte agravante ajuizou cumprimento de sentença em face do município de Propriá (ora agravado), buscando o recebimento de crédito no valor de R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais).
    Na decisão fustigada o magistrado a quo determinou a intimação da exequente/agravante para juntar aos autos, no prazo de 20 (vinte) dias, documentos necessários a formalização do precatório, ao verificar que o valor exequendo supera o limite estabelecido para expedição de RPV, qual seja R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), bem como que a parte exequente se manifestou no sentido de não abrir mão do valor do crédito exequendo.
    Porém, entendo que deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso.
    Explico:
    [...]
    Ou seja, conforme a legislação acima transcrita, observa-se que a Constituição Federal outorgou aos entes públicos competência para estabelecer, através de leis próprias, e de acordo com suas respectivas capacidades econômicas, os valores daquelas que seriam consideras obrigações de pequeno valor para fins de não submissão ao regime de precatórios. Porém, os entes públicos deveriam publicar referidas leis em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que, para o ente público que se mantenha omisso no tocante à regulamentação, serão consideradas obrigações de pequeno valor (RPV), quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal e trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios.
    Nesta primeira análise dos autos, observo que a Lei Municipal 506/2010 que define os débitos e obrigações de pequeno valor no município de Propriá foi promulgada em 20 de agosto de 2010, ou seja, após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido no art. 97, § 12 da ADCT, com redação dada pela Emenda Constitucional 62/2009.
    Com efeito, para os fins do disposto no art. 100, §3º da Constituição Federal (com redação dada pela Emenda Constitucional 62/2009) aos pagamentos de obrigações definidas como requisição de pequeno valor (RPV) ao município de Propriá, deve-se considerar o valor de trinta salários mínimos, nos termos da ADCT 87, inc. II.
    Resta ainda demonstrado o perigo de lesão, uma vez que o magistrado de 1º Grau estabeleceu o prazo de 20 (vinte) dias para a juntada dos documentos necessários à expedição de ofício de precatório pela agravante. Desta forma, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões, nos termos da lei”.
    3. Ao julgamento conjunto das ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425, este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade do art. 97, § 12, do ADCT, com efeitos ex tunc. A propósito, destaco da excerto do voto proferido pelo Ministro Ayres Britto no julgamento da ADI nº 4.425:
    “Importa destacar, nesse ponto, por extremamente relevante, fragmento do voto proferido pelo eminente Ministro AYRES BRITTO no julgamento da ADI 4.425/DF: “42. Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a ação, para o fim de: a) declarar inconstitucionais os §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição da República; b) assentar a inconstitucionalidade da expressão ‘índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança’, constante do § 12 do art. 100 da Constituição Federal, do inciso II do § 1º e do § 16, ambos do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; c) declarar inconstitucional o fraseado ‘independentemente de sua natureza’, contido no § 12 do art. 100 da Constituição, para que aos precatórios de natureza tributária se apliquem os mesmos juros de mora incidentes sobre o crédito tributário; d) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento (itens ‘b’ e ‘c’ acima), do art. 5º da Lei nº 11.960/2009 e dos arts. 3º, 4º e 6º da EC 62/2009; e”) assentar a inconstitucionalidade do § 15 do art. 100 da Constituição Federal e de todo o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (especificamente o ‘caput’ e os §§ 1º, 2º, 4º, 6º, 8º, 9º, 14 e 15, sendo os demais por arrastamento ou reverberação normativa)” (ADI 4425, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Dje 19.12.2013).
    4. Após esse julgamento, em questão de ordem, esta Suprema Corte modulou os efeitos da decisão proferida em controle concentrado. Todavia, não houve modulação dos efeitos quanto ao art. 97, § 12. Dessa maneira, não há falar em aplicação do prazo de 180 dias para edição de lei municipal fixadora de teto para requisições de pequeno valor, como decidido na decisão reclamada. Nesse sentido, por elucidativo da controvérsia, colaciono o entendimento do Ministro Roberto Barroso exarado em caso análogo, Rcl 31.001-MC:
    “4. Nas ADIs 4.357 e 4.425, o Plenário desta Corte julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 ao regime constitucional de precatórios. Dentre aquelas disposições, foram consideradas inválidas as normas constantes do art. 97 do ADCT.
    Transcrevo a parte dispositiva do voto do relator, Min. Ayres Britto, acompanhado pela maioria dos Ministros da Corte:
    “Por todo o exposto, julgo procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade formal de toda a Emenda Constitucional nº 62, de 09 de dezembro de 2009. Caso vencido quanto ao vício de inconstitucionalidade formal, julgo parcialmente procedente a ação para o fim de: a) declarar a inconstitucionalidade da expressão “na data de expedição do precatório”, contida no § 2º do art. 100 da Constituição Federal; b) declarar inconstitucionais os §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição da República; c) assentar a inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”, constante do § 12 do art. 100 da Constituição Federal, do inciso II do § 1º e do § 16, ambos do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; d) declarar inconstitucional o fraseado “independentemente de sua natureza”, contido no § 12 do art. 100 da Constituição, para que aos precatórios de natureza tributária se apliquem os mesmos juros de mora incidentes sobre o crédito tributário; e) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento (itens “c” e “d” acima), do art. 5º da Lei nº 11.960/2009; f) assentar a inconstitucionalidade do § 15 do art. 100 da Constituição Federal e de todo o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (especificamente o caput e os §§ 1º, 2º, 4º, 6º, 8º, 9º, 14 e 15, sendo os demais por arrastamento ou reverberação normativa).” 
    5. Em 25.03.2015, foi concluído o julgamento da modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade realizadas nas ADIs 4.357 e 4.425. Na linha do que já vinha sendo decidido, o Plenário do STF assentou a sobrevida do modelo de pagamento de precatórios instituído pela EC nº 62/2009. No que tange ao art. 97, restou decidido:
    “2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. (…) 4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão”.
    6. Como se vê, não foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos parágrafos e incisos do art. 97 do ADCT estranhos aos itens 1, 3 e 4 da conclusão do julgamento, dentre os quais se enquadra o § 12. Sendo assim, declarada a inconstitucionalidade do art. 97, § 12, do ADCT, com efeitos ex tunc, sem posterior modulação, não há que se falar em incidência do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na parte inicial daquele dispositivo. Desta forma, ele não poderia servir de parâmetro para o controle de constitucionalidade levado a efeito na decisão reclamada.
    7. Portanto, ao menos em sede de juízo liminar, entendo que, ao deixar de aplicar o limite máximo do RPV estabelecido pela Lei Municipal nº 1.834/2013, fundamentando-se em norma declara inconstitucional, a decisão reclamada afrontou a autoridade das decisões proferidas nas ADIs 4.357 e 4.425. Presente, portanto, o fumus boni iuris.
    8. Por outro lado, o perigo de dano oriundo da decisão reclamada é evidente. Caso seus efeitos não sejam suspensos, a Administração Pública efetuará pagamentos em provável desconformidade com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, que dificilmente seriam recuperados pelo erário em caso de procedência da reclamação.
    9. Por todo o exposto, com fundamento no art. 989, II, do CPC/2015, defiro a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (autos nº 0016786-71.2015.5.16.0019)” (DJe 1º.08.2018)”.
    5. Idêntica intelecção se extrai dos seguintes julgados, inter plures: Rcl 37259, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 10.12.2019, Rcl 36284, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 26.11.2019, Rcl 36573, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 08.11.2019, Rcl 34048, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 1º.10.2019, Rcl 33027, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 06.8.2019, Rcl 30527, Rcl 35201, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 10.6.2019, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5.6.2018; Rcl nº 28.365, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20.11.2017; Rcl nº 26.853, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12.4.2018.
    6. Desse modo, ao deixar de aplicar o limite máximo do RPV estabelecido pela Lei Municipal nº 506/2010, com fundamento em norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal, a decisão reclamada afrontou a autoridade das decisões proferidas nas ADIs nº 4.357/DF e 4.425/DF. 
    7. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF e no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo procedente o pedido desta reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que o Tribunal de origem profira nova decisão em observância à orientação firmada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425.
     Publique-se.
     Brasília, 03 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora